Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-25.2021.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-25.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA - CNPJ: 12.658.125/0001-92 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), NODIMAR CORREA - CPF: 390.516.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para anular sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de diligências destinadas a verificar o efetivo cumprimento de obrigação de fazer consistente na realocação de postes e adequação da altura de cabos de energia em rodovia.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teriam sido analisados documentos constantes dos autos, especialmente ata de comparecimento ao local da obra e registros fotográficos que indicariam o cumprimento integral da obrigação.

3.

Afirma, ainda, que a parte exequente permaneceu inerte após ser intimada para se manifestar acerca do alegado cumprimento da obrigação, circunstância que, em seu entendimento, deveria ter sido considerada pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a insuficiência da prova apresentada para demonstrar o cumprimento integral da obrigação de fazer e determinar a realização de diligências complementares no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à comprovação do cumprimento da obrigação de fazer e concluiu pela inexistência de prova idônea e inequívoca do adimplemento integral do comando judicial.

7.

A decisão também examinou a circunstância de a exequente não ter se manifestado no primeiro grau sobre o alegado cumprimento da obrigação, consignando que tal fato, por si só, não autoriza presumir o cumprimento integral do título executivo judicial.

8.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão examina a controvérsia e conclui pela insuficiência de prova do cumprimento de obrigação de fazer, determinando a realização de diligências para sua verificação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a realização das diligências que forem reputadas necessárias à certificação do efetivo cumprimento integral da obrigação de fazer.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado teria reconhecido dúvida quanto ao cumprimento integral da obrigação de fazer, consistente na remoção de poste, sem, contudo, enfrentar prova documental relevante constante dos autos.

Afirma que o acórdão deixou de analisar a ata de comparecimento in loco para cumprimento da obrigação de fazer, documento que, segundo sustenta, comprovaria que a empresa compareceu ao local da obra, que o ponto da intervenção teria sido indicado pela própria parte autora e que a execução da obrigação ocorreu exatamente no local definido em conjunto pelas partes.

Alega que o julgado tratou a prova produzida como se consistisse apenas em fotografias unilaterais, ignorando o referido documento formal e outras evidências juntadas aos autos para demonstrar a execução da obra.

Sustenta, ainda, que houve manifestação tempestiva nos autos acompanhada de documentos e registros fotográficos comprobatórios do cumprimento da obrigação, os quais também não teriam sido analisados pelo acórdão.

Acrescenta que a parte embargada foi regularmente intimada para se manifestar acerca do alegado cumprimento da obrigação, mas permaneceu inerte, circunstância que, segundo afirma, não teria sido devidamente considerada pelo acórdão, o qual teria deixado de examinar os efeitos jurídicos dessa ausência de impugnação.

Diante disso, sustenta que a decisão embargada estaria fundada em premissa equivocada acerca da inexistência de prova suficiente do cumprimento da obrigação, o que configuraria omissão relevante e erro de premissa de julgamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas para atribuir efeitos infringentes ao recurso, promover nova análise da prova documental apresentada, com o consequente restabelecimento da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 349603383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia enfrentada no acórdão embargado concentrou-se na verificação da presença dos pressupostos para a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, diante da alegação de cumprimento integral da obrigação de fazer consistente na realocação de postes e adequação da altura de cabos de energia em pontos específicos da rodovia MT-242/491.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, tratava-se de obrigação de fazer de conteúdo técnico, vinculada à realização de intervenções físicas em locais determinados, circunstância que exige demonstração segura e inequívoca do adimplemento integral do comando judicial para que se reconheça a satisfação da obrigação e se extinga o cumprimento de sentença.

Nesse contexto, o acórdão assentou que a extinção do cumprimento de sentença havia sido declarada pelo juízo de origem com base em documentação fotográfica apresentada pela executada, reputando-se cumprida a remoção e reposicionamento dos postes e a elevação dos cabos nos pontos indicados na inicial. Contudo, diante da natureza da obrigação e das alegações da parte exequente acerca da insuficiência da prova apresentada, concluiu-se pela inexistência de comprovação idônea e inequívoca do adimplemento integral da obrigação.

A decisão colegiada ressaltou que a impugnação da exequente, ainda que apresentada apenas em sede recursal, aliada à ausência de verificação judicial direta acerca da execução das intervenções técnicas, recomendava a realização de diligências complementares para certificação objetiva do efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Por essa razão, foi dado provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização das diligências que forem reputadas necessárias à certificação do efetivo cumprimento integral da obrigação de fazer.

Observa-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma expressa o ponto central da controvérsia, qual seja, a insuficiência da prova produzida para demonstrar o cumprimento integral da obrigação imposta no título executivo judicial, concluindo que, diante da natureza técnica da obrigação e da existência de dúvida plausível acerca da correspondência entre o executado e o comando judicial, não seria possível reconhecer a satisfação da obrigação com base nos elementos então constantes dos autos.

Ademais, o acórdão também examinou a circunstância de a exequente ter permanecido inerte quando intimada para se manifestar acerca do alegado cumprimento da obrigação no primeiro grau, consignando, contudo, que tal circunstância, por si só, não autoriza presumir o cumprimento integral do título executivo judicial, especialmente quando se trata de obrigação de fazer de conteúdo técnico e dependente de verificação objetiva quanto à sua efetiva execução.

Assim, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão enfrentou a questão essencial submetida ao julgamento, fundamentando as razões pelas quais reputou necessária a realização de diligências complementares para aferição do efetivo cumprimento da obrigação.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026